Tribunal: TJMT
Processo: 1013317-56.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013317-56.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 044.337.911-48 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013317-56.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Julio Cesar de Oliveira Alves

Recorrido(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida no valor R$ 1.798,55 – datado em 07/06/2020, junto o cedente Banco Santander, conforme documentos juntados em defesa (
Carta de comunicação, extrato parcelado, termo de cessão, extrato bancário
). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Em que pese às alegações recursais de que não restou comprovada a origem da obrigação, verifico nos autos que houve a juntada de extrato bancário, que demonstra a contratação de empréstimo em conta corrente - contrato de n. 2185000153210320424, após a cessão de crédito passou a ter a numeração 28949047, no valor de R$ 1.697,48, sendo este devidamente creditado na conta corrente do autor.

3.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Examinando os autos, verifica-se que razão não assiste o Reclamante, pois a Reclamada comprovou a cessão de crédito realizada, a Reclamada trouxe aos autos documento que comprova a realização de tal ato (ids. 138800474 e 138800475). Embora o Autor alegue desconhecer a origem do débito, a Reclamada trouxe provas quanto à contratação de empréstimo disponibilizado em sua conta corrente, bem como extrato contendo diversas movimentações (id. 154349592), as quais não foram impugnadas especificamente em sede de impugnação a contestação. A documentação juntada pela parte Reclamada demonstra a utilização do serviço colocado à disposição da parte Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem da dívida”.

4. Assim, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na exordial. E condenar a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má fé no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser revertido em favor da parte contrária
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024